Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704395-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0701033-72.2024.8.07.0001, concedeu tutela de urgência a fim de determinar que a ré custeasse ou autorizasse imediatamente a internação do autor em clínica psiquiátrica conveniada. Decisão de ID 55661180 deferiu a concessão do efeito suspensivo. Considerando a prolação de sentença nos autos principais, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 58895698. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 55661180. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 14:54:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador